Tribunal: TJPA
Processo: 0003899-31.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003899-31.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MAGAZINE LILIANI S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. JULGADA PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.

QUANTUM
DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a Ação Anulatória de Multa ajuizada por

MAGAZINE LILIANI S/A, anulando a multa imposta pelo PROCON municipal.

A sentença vergastada restou assim lançada:

“Ademais, o Procon é órgão de defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, a aplicação de multa desse montante, em casos de reclamação individual, é desarrazoada e desproporcional. É caso claro de reparação civil, de natureza particular, pois a aplicação da multa não trará nenhum benefício direto ao ofendido, que adquiriu o produto defeituoso.

No caso em questão, a medida repressiva está carente de qualquer caráter pedagógico, pois revela, tão somente, o indevido abuso na gradação da multa. As multas devem ter caráter pedagógico, para que sirvam de desestímulo à abuso das normas de cunho consumerista. Ocorre que medida repressiva como esta, só prestam para diminuir a fidúcia na administração pública, pois quer parecer que não é o interesse público que está sendo resguardado, mas sim, o interesse do próprio ente.

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil. ”.

Irresignado, o município réu interpôs o apelo (ID2450921 - Pág. 01/07 e ID2450922 – Pág.01/03), onde alega que a multa aplicada não possui qualquer vício de validade, logo, sua anulação merece reforma. Aduz que o valor da multa é compatível com a legislação aplicável ao caso, bem como deve haver limite à revisão judicial de decisões do PROCON, já que advindas do poder discricionário da administração pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a Ação Anulatória de Multa, mantendo-se a aplicação da multa à autora/apelada. Subsidiariamente, requer que ao menos seja mantida a aplicação da multa, apenas com minoração do valor.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão constante nos autos (ID2450925 - Pág. 01).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que recebi a apelação no seu duplo efeito (ID2894456 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, entendendo desnecessária a intervenção ministerial (ID2942118 – Pág.01/02).

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, cuida-se de apelação contra sentença de procedência, proferida em Ação Anulatória de Multa, na qual a autora, ora apelada, objetiva a anulação da multa no valor de R$ 14.804,82 (quatorze mil oitocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), que lhe foi aplicada pelo PROCON municipal, do Município de Parauapebas, ora apelante, no Processo Administrativo nº. 643/2009.

Firma-se no argumento de que restou demonstrada a infração às normas de defesa do consumidor, em razão da venda de uma câmera fotográfica com defeito, ao consumidor Rafael Batista Santos, no valor de R$ 845,99 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Pois bem. Como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

In casu
, extrai-se dos autos que a autuação levada a efeito pelo apelante, que culminou com a aplicação da multa ora impugnada, tem origem em reclamação apresentada por consumidor, que adquiriu em 07/03/2009, uma câmera digital Sony, a qual apresentou defeito, não sendo a mesma levada à Rede de Assistência Técnica, razão pela qual o cidadão buscou o PROCON pretendendo a troca do produto por outro similar ou a devolução do valor pago.

Nesse contexto, é de se ressaltar que não há prova nos autos de que tenha sido adotada adequada postura para solucionar o problema na via administrativa. Com efeito, dispõe o art. 18 do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.

Da leitura do texto antes transcrito infere-se que a resolução do defeito deve ser ultimada dentro do prazo máximo de trinta dias, regra que, não observada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A propósito:

RECURSO ESPECIAL -
DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO -APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE -
SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO -
TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)-
ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO -REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3. A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC). 4. Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica.
6. Recurso especial provido. (REsp 1297690 / PR; Relator: Ministro MARCO BUZZI; Julgamento: 04/06/2013; DJe 06/08/2013)

Assim, entendo que restou caracterizada a infração às regras de Defesa do Consumidor.

Ademais, vale mencionar que cabe ao PROCON a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor, não havendo que se falar apenas em proteção à direito individual do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.
(...)
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.
(TJ-PA 00639411220158140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJ-PA 00161610820178140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.
2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao principio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações.
(...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp 1164146 / SP; Relator: Ministro LUIZ FUX; Julgamento: 02/03/2010; DJe 16/03/2010).

Pontua-se ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da multa aplicada
in casu.

Isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos verifica-se que o recorrente, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a empresa, arbitrando a multa de acordo com os critérios do Decreto Municipal nº 186/2003. Gize-se, ademais, que o valor do produto não está relacionado como um dos critérios para a composição do valor da multa.

De tal modo, considerando-se a legalidade dos procedimentos aliada à ausência de desproporcionalidade da multa arbitrada, impõe-se a reforma da sentença de procedência, comportando acolhimento os fundamentos recursais.

Por derradeiro, considerando-se o provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência, aplicando-se ainda, a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando-se a complexidade da demanda e o trabalho despendido pela parte recorrente, majoro os honorários da sucumbência em 5%, perfazendo o total de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando a Ação Anulatória de Multa, totalmente improcedente. Ademais, inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022